Tribunal: TJSP
Processo: 2255685-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Descontos em conta corrente - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu limitação de descontos para pagamento de empréstimo – Cabimento – Hipótese em que a limitação legal não se aplica aos descontos em conta corrente autorizados pelo correntista – Possibilidade de que sejam lançados débitos em conta corrente – Precedente do Eg. Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Descontos em conta corrente - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu limitação de descontos para pagamento de empréstimo – Cabimento – Hipótese em que a limitação legal não se aplica aos descontos em conta corrente autorizados pelo correntista – Possibilidade de que sejam lançados débitos em conta corrente – Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.586.910/SP) – RECURSO PROVIDO.